Tribunal: TJMT
Processo: 1015284-87.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015284-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento Indevido, Litigância de Má-Fé, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Expropriação de Bens, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), COMERCIO E REPRESENTACOES SIGNOR LTDA - CNPJ: 05.792.452/0003-39 (AGRAVANTE), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (AGRAVANTE), SEMENTES GUERRA SA - CNPJ: 03.745.551/0001-72 (AGRAVADO), RICARDO AURY RODRIGUES LOPES KUTTERT - CPF: 969.132.151-34 (ADVOGADO), ELIN TERUKO TOKKO - CPF: 820.352.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A INCIDÊNCIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA E NEM A LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ DA PARTE EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. CÁLCULO APRESENTADO QUE DECOTA O VALOR JÁ DEPOSITADO E INCLUI MULTAS QUE FORAM APLICADAS PELO JUÍZO E POR ESTE TRIBUNAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE RETRATA A COBRANÇA DE VALOR REMANESCENTE. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há rediscutir matéria que foi objeto de recurso cujo acórdão já transitou em julgada, em razão da ocorrência de preclusão consumativa.

2. Na hipótese dos autos restou comprovado que a parte exequente decotou os valores já depositados, apresentando novo cálculo tão somente em relação aos valores remanescentes devidamente corrigidos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Comércio e Representações Signor LTDA
e
AGRO-SUL Produtos Agropecuários Industria e Comercio LTDA – EPP,
contra decisão proferida na ação de nº 000528-16.2000.8.11.0046, em fase de cumprimento de sentença, que tramita na

1ª Vara Cível de Comodoro/MT, proposta por
Sementes Guerra S/A
,
que:
1)
determinou a utilização da planilha de cálculos homologados nos autos de código 61484 para que “após a parte executada acostar nos autos sentença de extinção pelo pagamento com respectivo transito em julgado do processo de código 61484 apresente a parte exequente cálculos tão somente em relação aos jutos compensatórios, nos moldes já fixados, bem como multa de 10% e honorários tão somente em cima desse valor.”;
2)
afastou a tese de que a executada, ora agravante, iria realizar pagamento em dobro;
3)
esclareceu que não há fato novo e confessado;
4)
afastou a tese de litigância de má-fé da parte exequente;
5)
afastou o argumento de ausência de título; e,
6)
determinou o cancelamento das averbações premonitórias junto às matrículas 2.209 e 2.193 no CRI (Id. 18959486).

Os agravantes esclarecem que a decisão agravada é a

“decisão interlocutória proferida às fls.748/749 nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA por liquidação de artigos, manejado por SEMENTES GUERRA S/A., processo código 1483 numeração única 528-16.2000.811.0046 em trâmite na 1ª Vara Cível de Comodoro/MT., que reveste-se de urgência, isto porque a decisão pode causar dano de difícil reparação, portanto cabível, no caso, agravo de instrumento conforme artigo 929, Código de Processo Civil. ” (Id. 18959478; pág. 2).

Narram que, “Trata-se DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATRAVÉS DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS manejado por SEMENTES GUERRA S/A., originando atualmente o valor de R$571.664,60 mais R$3.489,58 de honorários pagos. AO MESMO TEMPO QUE
PLEITEIA O RECEBIMENTO DO TITULO MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, MAIS CORREÇÃO, MAIS JUROS COMPENSATORIOS DE 1% AO MÊS NESTA LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS
– NESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESTES AUTOS. PORÉM, TAMBÉM PROPÔS execução de título extrajudicial código 61481, numeração única 3305-51.2012.811.0046 em trâmite na Segunda Vara Cível de Comodoro/MT (do mesmo título de crédito deste cumprimento de sentença).” (Id. 18959478, pág. 4, destaques no

original)

Afirmam que a parte exequente/agravada “agiu com má-fé ao executar o mesmo título de crédito em duas ações distintas, para quando recebesse em uma delas, informar o pagamento na outra, e a calúnia é tamanha que ainda teve a coragem de culpar as executadas/agravantes de ter proposto duas execuções do mesmo título. ” (Id. 18959478, pág. 4)

Asseveram que a parte exequente/agravada informou o “confessou” o levantamento do alvará na ação de

código 61481 e, por esse motivo as agravantes peticionaram requerendo a condenação da parte agravada nas penas do artigo 940 do Código Civil

e a aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto cobrou novamente o mesmo título quitado (fls. 405-411 dos autos físicos).

Ao final requer a concessão da liminar a fim de que a parte exequente-agravada fique impedida de realizar qualquer levantamento no processo, atos de constrição judicial ou leilão de imóveis, até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito requer: a aplicação da penalidade do artigo 940 do Código Civil, ou seja, o dobro do que já estiver sido pago e for cobrado indevidamente, e igual ao cobrado indevidamente e não pago; 2) multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa atualizada; 3) multa por ato atentatório à Dignidade da Justiça; 5) Honorários Advocatícios de Sucumbência. (todos esses itens, se for dado provimento ao agravo, terão que ser apurados em primeiro grau de jurisdição). 6) a exclusão da manutenção da condenação das agravantes nas penas de litigância de má-fé, vez que restou comprovado que tal fato não ocorreu, ao contrário, é a agravada quem deve ser condenada.

Liminar indeferida (Id. 19369996).

Sementes Guerra S.A. apresentou contrarrazões (Id. 23513455) suscitando preliminares de ofensa a dialeticidade e de ausência de interesse processual, no mérito requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Intimada acerca das preliminares aventadas em contrarrazões, a parte agravante se manifestou nos autos (Id. 43023452).

A representação processual foi regularizada (Id. 49519475).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte recorrida aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade,
uma vez que ela não impugnou os fundamentos da sentença de forma específica.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a recorrente

narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determina se está correta a decisão agravada, que afastou a tese de pagamento em duplicidade, bem como não reconheceu a litigância de má-fé da parte agravada.

A preliminar suscitada em contrarrazões de ausência de interesse recursal confunde-se com o mérito, e com ele será analisada.

Pois bem.

A parte agravada sustenta que há ausência de interesse recursal da parte agravante, porquanto traz em seu recurso
“
matéria fática sobre a qual já houve pronunciamento judicial definitivo, transitado em julgado. Seus argumentos foram afastados de plano de forma fundamentada pelo Juízo (fls. 187 dos autos principais), mantidos como válidos no agravo 1001347-78.2017.8.11.0000”.

A decisão de fls. 187 dos autos físicos consta do Id. 18959496 (págs. 5-6), e trata-se de decisão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios de forma a integrar a decisão de fls. 177, Id. 18989496 (págs. 1-2).

Na referida decisão restou consignado que “quanto ao argumento de que a dívida está sendo cobrada duas vezes, entendo justamente o contrário. A dívida não foi paga nenhuma vez. A partir do momento em que a empresa Comércio e Representações Signor LTDA., efetuar o pagamento do crédito, bastará juntar tal prova na outra ação e solicitar a extinção ou a compensação do referido valor pago.” (Id. 18959496).

Acerca dessa decisão fora interposto o recurso de agravo de instrumento nº 1001347-78.2017.8.11.0000, de minha relatoria, o qual não foi conhecido por unanimidade face a ausência de representação, sendo certo que o acórdão transitou em julgado no dia 11 de abril de 2018.

Ocorre que os recorrentes não apresentaram nenhum recurso em relação ao acórdão, de forma que não há como novamente alegar eventual cobrança em duplicidade, pois a matéria foi debatida e resolvida nos autos, ocorrendo, portanto, a preclusão temporal.

Destarte, a questão acerca da eventual cobrança em duplicidade resta acobertada pela preclusão de coisa julgada, razão pela qual acolho a preliminar contrarrecursal e
não conheço do recurso interposto tão somente em relação a alegação de litigância de má-fé em decorrência da interposição de duas execuções
.

Portanto, não há falar em litigância de má-fé da parte agravada em decorrência de eventual cobrança em duplicidade.

E, ainda que assim não fosse, também não haveria a litigância de má-fé da agravada, a uma porque conforme consignado pelo magistrado “a quo” na decisão de fls. 187 (Id. 18959496; págs. 5-6), bastaria juntar a comprovação do pagamento em uma das ações para que que ocorre a compensação, a duas porque a parte recorrente poderia ter aventado litispendência a fim de que fosse analisado se realmente se trata de execuções idênticas; e, por fim,
conforme apontado na decisão agravada neste recurso

“
o presente cumprimento não se refere apenas ao título retro mencionado
, mas também a juros compensatórios (fixados às fls. 187/188), honorários advocatícios, multa por não cumprir a ordem de pagamento e multa imputada no julgamento do recurso protelatório.” (Id. 18959486, pág. 2).

Inobstante, a parte recorrente argumenta a existência de

litigância de má-fé recorrida, porquanto cobrou novamente o mesmo título no petitório de fls. 405-411 dos autos físicos correspondente ao Id. 18959961, págs. 1-12, destes autos eletrônicos.

Insta salientar que a petição em questão foi protocolada em 10 de março de 2019, portanto, posterior ao julgamento do agravo de instrumento n° 1001347-78.2017.8.11.0000, logo, o argumento da recorrente deve ser analisado, a luz da petição citada.

Nessa linha, malgrado o

argumento dos agravantes a tese de litigância de má-fé não prospera, porquanto na respectiva petição resta demonstrado que houve o decote do valor que foi depositado no dia 29/05/2018, e, ainda no cálculo foi considerado as multas existentes nos autos, tanto a aplicada pelo magistrado de primeira instância, como a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa que foi aplicada nos embargos declaratórios nº 1013053-24.2018.8.11.0000 por terem sido considerados protelatórios.

Logo,
diferente do aventado pela parte agravante não se trata de cobrança do mesmo título como querem fazer crer os agravantes, mas sim do valor remanescente devidamente corrigido a partir de 29-05-2018, acrescido de juros e multas, sendo certo que inclusive houve o decote do valor depositado pela agravante
.

Nesse aspecto, não há falar em aplicação do artigo 940 do Código Civil, pois a parte agravada não está demandando por dívida já paga, aliás frise-se que
somente poderia ser aventada a incidência do dispositivo citado se no momento em que as execuções tivessem sido ajuizadas a dívida estivesse paga
, todavia não é este o caso dos autos.

Frise-se, a situação retratada nos autos é a cobrança de valor remanescente,

no qual está incluso as multas aplicadas aos recorrentes, isto é, trata-se valor que ainda não foi pago pelos agravantes, o que repise-se afasta a incidência do artigo 940 do CC.

Assim, não há falar em má-fé da parte agravada, porquanto não se trata de cobrança de mesma dívida, tendo a parte requerida inclusive tomado a precaução de efetuar o decote do valor depositado, conforma apontado na decisão agravada:

“[....] Não há de se falar em litigância por má-fé da parte exequente, tendo em vista que noticiou ao juízo o valor levantado nos autos de execução, inclusive acostando cálculos com abatimento [...]” (Id. 18959486, pág. 3)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020